Tribunal: STJ
Processo: 5014648-92.2018.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918295 - MG(2025/0144057-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BALLESTEROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE
: NOVA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: RONALDO MARCELO SILVA
AGRAVADO
: ANA PAULA DA CRUZ SILVA
ADVOGADOS
: ALVARO CANDIDO MARTINS - MG185722
WILTON CESAR GUIMARAES FRANCO - MG148230
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 63b0b9c3-4582-483f-828d-29c66cf6ef9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918295 - MG(2025/0144057-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BALLESTEROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE
: NOVA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: RONALDO MARCELO SILVA
AGRAVADO
: ANA PAULA DA CRUZ SILVA
ADVOGADOS
: ALVARO CANDIDO MARTINS - MG185722
WILTON CESAR GUIMARAES FRANCO - MG148230
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Ballesteros Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Nova Uniao Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação da “ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil” (fls.
art. 1.022
956-957).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a
pois o
Súmula 182/STJ,
AREsp teria impugnado, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade, inclusive o relativo à inexistência de afronta ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (fls. 969-974).
Documento eletrônico VDA54216712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:04
Código de Controle do Documento: 13fa852f-c3b9-409b-9382-748b5d9f2a57

Sustenta que houve adequada demonstração de omissão, contradição e
obscuridade nos acórdãos de origem, com indicação dos dispositivos legais federais
pertinentes e transcrição dos trechos das razões que enfrentam a negativa de
prestação jurisdicional (fls. 974-986).
Aduz que não incidem as Súmulas
e
no caso, por tratar-se de
7/STJ
5/STJ
matérias de direito e de valoração jurídica, e não de reexame de provas ou de
cláusulas contratuais (fls. 986-994).
Argumenta, por fim, que a decisão de admissibilidade do Tribunal de origem
teria avançado indevidamente sobre o mérito e que o agravo em recurso especial
enfrentou concretamente todos os óbices, razão pela qual pede a reconsideração da
decisão monocrática (fls. 961-969).
Impugnação ao agravo interno às fls. 1002-1006 na qual a parte agravada
alega que o agravo interno é manifestamente improcedente e repetitivo, que o agravo
em recurso especial não impugnou o fundamento relativo à ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil, que é correta a aplicação, por analogia, da
art. 1.022
e que há caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa do
Súmula 182/STJ
§ 4o, do Código de Processo Civil, além da manutenção da decisão
art. 1.021,
agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional, com inexistência de
afronta ao
do Código de Processo Civil; b) incidência das Súmulas
e
art. 1.022
7/STJ
por demandar reexame de elementos fático-probatórios e interpretação de
5/STJ,
cláusulas contratuais (fls. 715-716).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que o Tribunal de origem teria deixado de sanar omissões e contradições,
defendeu a possibilidade de reinclusão da TR como correção monetária cumulada com
juros remuneratórios de 1% ao mês e sustentou a capitalização anual de juros, além de
alegar a não incidência das Súmulas
e
por se tratar de matérias de direito
7/STJ
5/STJ
e de valoração jurídica (fls. 721-737).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não atacou de forma específica e suficiente o ponto
referente à “ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil”, limitando-
art. 1.022
se a reproduzir argumentos de mérito e a alegações genéricas sobre negativa de
prestação jurisdicional, sem demonstrar, concretamente, como o AREsp enfrentou
esse fundamento indicado na decisão de admissibilidade e apontado na decisão desta
Presidência como não impugnado (fls. 956-957).
Documento eletrônico VDA54216712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:04
Código de Controle do Documento: 13fa852f-c3b9-409b-9382-748b5d9f2a57

Ressalte-se que, após decisão desta Corte houve manifestação do Tribunal
local em juízo de retratação sobre o ponto alegado como omisso. (fls. 646).
No mais, nas razões do seu recurso especial a parte pretende a reinclusão
da TR como índice de correção monetária, cumulada com juros remuneratórios de 1%
ao mês, e o reconhecimento da capitalização anual de juros, sob alegada violação de
diversos dispositivos de lei federal (fls. 653-680).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que é indevida a
capitalização de juros por empresa não integrante do sistema financeiro nacional e que
é inadmissível, por configurar bis in idem, a cumulação de juros remuneratórios com o
índice mensal de remuneração da caderneta de poupança (fls. 398-406).
Nesse ponto, o argumento do agravante é que as premissas fáticas estão no
acórdão e demandariam somente revaloração das provas. Todavia, tal alegação não
procede. A distinção entre revaloração e reexame de provas, embora relevante na
teoria, não se sustenta no caso concreto, pois a pretensão recursal busca, em verdade,
infirmar a própria conclusão do Tribunal de origem quanto ao índice de correção
monetária e limites de juros aplicáveis ao contrato. Para tanto, seria imprescindível
nova apreciação do conjunto probatório — especialmente revisão das cláusulas
contratuais pactuadas —, o que ultrapassa os limites da mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
Assim, permanece incólume o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ, incidindo de
forma plena para obstar o conhecimento do recurso especial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
IMÓVEL.
REAVALIAÇÃO.
NECESSIDADE.
PROVA.
REVALORAÇÃO.
PRETENSÃO. REEXAME.
NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe,
SÚMULA N. 7/STJ.
em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
. 2. A
Súmula n. 7/STJ)
errônea valoração da prova suscetível de revisão nesta Corte decorre de equívoco
na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, sendo inviável a
pretensão de simples reexame de prova. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.252.660/SC,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2018,
14/12/2018.

A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
(fls. 956-957,
19/9/2018,
30/11/2018)
transcrito na decisão).
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA54216712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:04
Código de Controle do Documento: 13fa852f-c3b9-409b-9382-748b5d9f2a57

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:04
Código de Controle do Documento: 13fa852f-c3b9-409b-9382-748b5d9f2a57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.295 / MG
Número Registro: 2025/0144057-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212528269004 202300728217 50146489220188130433
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BALLESTEROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE : NOVA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: RONALDO MARCELO SILVA
AGRAVADO
: ANA PAULA DA CRUZ SILVA
ADVOGADOS : ALVARO CANDIDO MARTINS - MG185722
WILTON CESAR GUIMARAES FRANCO - MG148230
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BALLESTEROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE : NOVA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: RONALDO MARCELO SILVA
AGRAVADO
: ANA PAULA DA CRUZ SILVA
Documento eletrônico VDA54622639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: 0a6ca6b7-d964-4978-8b07-82b9fa4bfdee

ADVOGADOS : ALVARO CANDIDO MARTINS - MG185722
WILTON CESAR GUIMARAES FRANCO - MG148230
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: 0a6ca6b7-d964-4978-8b07-82b9fa4bfdee